Tribunal: TJSP
Processo: 0007771-35.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000145459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal
no 0007771-35.2019.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
agravante MICHAEL SANTANA ANDRADE, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram provimento ao recurso para,
reconhecida a primariedade do agravante, determinar a retificação do cálculo de
liquidação de sua pena. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no0007771-35.2019.8.26.0496 Comarca de Ribeirão Preto.
Agravo de Execução Penal no 0007771-35.2019.8.26.0496

Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 6a RAJ de Ribeirão Preto.
Agravante: Michael Santana Andrade
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 34.787
1. Inconformado com a decisão do MM.
Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual
de Execução Criminal
DEECRIM 6a RAJ, da Comarca de
Ribeirão Preto, que ao homologar o cálculo das penas,
reconheceu sua reincidência, o sentenciado Michael Santana
Andrade agravou pleiteando a retificação dos cálculos, pois se
trata de agente primário, tanto que a reincidência não foi
expressamente reconhecida na sentença condenatória.
Regularmente processado o recurso e
mantida a decisão atacada, a douta Procuradoria de Justiça
opinou pelo provimento do agravo.
É a síntese do necessário.
2.
Segundo
consta
dos
autos,
o
sentenciado Michael foi condenado, nos autos do Processo no
0002266-11.2018.8.26.0072, pela prática de crime de tráfico de
drogas, a cinco anos, sete meses e quinze dias de reclusão e
quinhentos dias-multa.
Pelo que se denota daquela decisão,
não foi reconhecida a reincidência na dosimetria das penas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no0007771-35.2019.8.26.0496 Comarca de Ribeirão Preto.
havendo apenas menção de ser ele reincidente por ocasião da
imposição do regime prisional inicial fechado.
Ocorre que, como se verifica nos autos
da condenação, o agravante não é reincidente, pois às fls.
129/130 daquele feito há menção a processos em andamento e
inexiste anotação de eventual condenação definitiva por ele
suportada e que configure a agravante em questão.
Sendo assim, deve ser acolhido o
recurso, para que seja retificado o cálculo de liquidação de
pena elaborados em primeira instância.
3. Destarte, pelo meu voto, dá-se
provimento ao recurso para, reconhecida a primariedade do
agravante, determinar a retificação do cálculo de liquidação
de sua pena.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -